Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750398-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS, PHC AUTO REPASSE LEVES E PESADOS TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, MOVIDA PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO HENRIQUE CAMPOS e PHC AUTO REPASSE LEVES E PESADOS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c exceção de contrato não cumprido c/c tutela de urgência c/c danos morais c/c danos materiais (perda de uma chance) de no 0726524-29.2025.8.07.0007, na qual contende com MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 255714010): “Recebo a emenda de ID n. 255250470. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida retire o nome dos autores dos cadastros de inadimplente, resolva todas as pendências relacionadas aos veículos adquiridos, bem como seja declarada a abusividade de cláusulas contratuais. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Observo, ademais, que no contrato de compra e venda firmado entre as partes há cláusula expressa que os veículos são adquiridos sem qualquer garantia (cláusula 3.1) ou responsabilidade das requeridas em realizar reparos mecânicos, elétricos e/ou estruturais (cláusula 3.2) ID n. 254022187. Portanto, fatos noticiados no ID n. 254025445 precisam observar o contraditório para verificação da situação fática existentes e a quem deve ser imputada a responsabilidade civil no descumprimento contratual. Há contrato de abertura de crédito rotativo e instrumento de confissão de dívida se presumem válidos, motivo pelo qual, nesta fase processual não evidencio qualquer ilegalidade nas negativações pelo inadimplemento ou nas cláusulas indicadas. Não evidencio qualquer nulidade na cláusula de eleição do foro, observando que o Código de Defesa do Consumidor não incide no caso em comento, pois a parte autora não é destinatária final dos veículos, mas sim empresa que revende os veículos mencionados. Contudo, deixo de declarar a incompetência deste Juízo, por ser tratar de competência relativa, que deve ser alegada pela parte requerida quando da apresentação da defesa (art. 65 do CPC). Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação dos requeridos pelo sistema, pois são entidades domiciliadas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em seu recurso, os agravantes pedem a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar solidariamente às agravadas a exclusão imediata dos dados e informações dos agravantes, principalmente da pessoa jurídica, do SERASA, protestos/duplicatas, até a solução definitiva do presente caso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; a determinação às agravadas para que resolvam solidariamente, no prazo máximo de 10 dias, todas as documentações, pendências, multas e demais problemas relatados de todos os veículos adquiridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; a reforma da decisão recorrida, declarando de ofício o juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF como competente para processar e julgar o feito; o reconhecimento de ofício da abusividade e nulidade das cláusulas de eleição de foro nos contratos anexos; subsidiariamente, o reconhecimento pelo Tribunal da abusividade e nulidade das cláusulas de eleição de foro; o provimento do recurso, confirmando a tutela de urgência; Sustenta o agravante estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da manutenção indevida de dados negativados no SERASA, o qual tem causado prejuízos financeiros e morais, especialmente à pessoa jurídica. Argumenta que os veículos adquiridos foram vendidos com diversos problemas documentais, restrições, multas e registros de furto/roubo, impedindo a transferência e revenda, o que configura descumprimento contratual por parte das agravadas. Afirma tratar-se de relação de consumo, sendo aplicável a teoria finalista mitigada, e que as cláusulas de eleição de foro são abusivas, dificultando o acesso à justiça. Alega ser cabível a concessão da tutela de urgência, porquanto presentes os requisitos legais, e que a decisão agravada desconsidera a reversibilidade da medida e os prejuízos irreparáveis que vêm sendo suportados pelos agravantes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID 78446835). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c exceção de contrato não cumprido c/c tutela de urgência c/c danos morais c/c danos materiais (perda de uma chance), juizada por PAULO HENRIQUE CAMPOS e PHC AUTO REPASSE LEVES E PESADOS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.. Postulam pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida retire o nome dos autores dos cadastros de inadimplente, resolva todas as pendências relacionadas aos veículos adquiridos, bem como seja declarada a abusividade de cláusulas contratuais. Como bem explicitou o magistrado a quo, o provimento do pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. A princípio, verifica-se que os veículos foram adquiridos sem qualquer garantia ou responsabilidade das requeridas em realizar reparos mecânicos, elétricos e/ou estruturais (ID n. 254022187). Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, o contrato será rescindido e os valores pleiteados serão devolvidos à parte autora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido.” (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 15:53:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador